Tribunal: STF
Processo: AI 710615
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO 
   SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. 
   TITULARIDADE E DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME 
   DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES 
   OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.